Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015683-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência à Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. S. D. M. L. - CPF: 115.430.841-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA MIRANDA DA SILVA DE MEIRA LIMA - CPF: 054.324.241-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONEIS SANTOS LIMA - CPF: 029.236.781-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A ação envolve o fornecimento de tratamentos médicos especializados para uma menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grau III, incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para garantir o acesso a esses tratamentos.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento dos tratamentos médicos solicitados, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos
promover
o acesso aos tratamentos necessários à preservação da vida e da saúde. No caso, a responsabilidade solidária dos entes federativos foi reconhecida, e a divisão administrativa de competências não pode se sobrepor ao direito à saúde. Ademais, eventuais questões de repasse de verbas entre os entes federativos devem ser resolvidas administrativamente ou em ação judicial própria.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde, independentemente da sua previsão em atos normativos do SUS, desde que atendidos os requisitos previstos no Tema n. 106 do STJ.
"

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2015; STJ,
REsp
no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema n. 106).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011804-19.2024.8.11.0003 ajuizada pela menor
M. S. M. L.
, representada processualmente por
ROSANA MIRANDA DA SILVA DE MEIRA LIMA,
em face da parte ora agravante e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e compeliu os requeridos ao fornecimento dos tratamentos médicos prescritos, quais sejam:
(i)
terapia ocupacional com integração sensorial,
(
ii
)
fonoaudiologia e
(
iii
)
psicologia pelo método ABA.

A parte agravante aduz, em síntese, que a agravada busca tratamento médico que não compõe os procedimentos disponibilizados pelo SUS, além de se tratar de caso eletivo, de baixa complexidade e, portanto, de competência primária do ente público municipal.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Sustenta, também, que deve ser observada a responsabilidade administrativa de cada ente público, considerando ainda que a condenação indiscriminada ao fornecimento de tratamentos de saúde acaba por causar enorme desequilíbrio ao sistema, pois beneficia determinado paciente em detrimento de outros e onera um ente público que não possui competência para gerir o sistema responsável, em inobservância ao princípio da separação dos poderes.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.
No mérito, requer o provimento do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
219587699).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id. 222644157.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do agravo de instrumento (Id. 233572194).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
recurso
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011804-19.2024.8.11.0003 ajuizada pela menor
M. S. M. L.
, representada processualmente por
ROSANA MIRANDA DA SILVA DE MEIRA LIMA,
em face da parte ora agravante e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e compeliu os requeridos ao fornecimento dos tratamentos médicos prescritos, quais sejam:
(i)
terapia ocupacional com integração sensorial,
(
ii
)
fonoaudiologia e
(
iii
)
psicologia pelo método ABA.

No caso, verifica-se que foi ajuizada a ação de obrigação de fazer n. 1011804-19.2024.8.11.0003 para determinar aos requeridos que disponibilizem os tratamentos médicos necessários à higidez da autora.

Infere-se dos autos que a menor foi diagnosticada com desordem
d
o espectro autista, com nível três de suporte

(CID F84/F90)
,
apraxia de fala não verbal, hipercinético,
hiperfoco
, sem contato visual sustentado, baixo linear de frustração, sem interação adequada,
flapping
e várias alterações
somatosensoriais
, posturas inadequadas
, tendo o TDAH como comorbidade.

Nota-se
da decisão impugnada que não houve direcionamento do cumprimento da decisão a um dos entes, ainda que primariamente, fixando apenas a sua responsabilidade solidária.

Irresignado
, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que
(i)
a agravada busca tratamento médico que não compõe os procedimentos disponibilizados pelo SUS e que
(
ii
)
não é responsável pelo fornecimento dos tratamentos ora pleiteados, devendo o cumprimento ser suportado apenas pelo requerido Município de Rondonópolis (MT).

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte ora agravada, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico
indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Dessa forma, não se pode entender
como inadequada para o caso
a recomendação médica de “
terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia e psicologia, pelo método ABA
”.

É que, conforme se extrai dos autos, mais especificamente do laudo médico de Id. 156092220 dos autos da ação originária, a agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grau III, acometida de sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento social, sendo considerado, pelo médico responsável, imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar:

Assim, em que pese
a
possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos a agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ

(
https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/)
.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso
a r. decisão agravada seja reformada nesse ponto
.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM
FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se
pode
opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à
saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais no 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada
a
prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da
tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”
.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Quanto ao direcionamento da obrigação de fazer ao Município de Rondonópolis (MT), no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; e
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte agravante defender que não há obrigação de fornecimento dos tratamentos ora pleiteados, tenho que tais razões não merecem prosperar nesse momento, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do agravante, a nec
essária demonstração nos autos
de se tratar de competência exclusiva do ente municipal, conforme sustentado nas razões recursais.

Registre-se, por fim, que a competência do Município de Rondonópolis (MT) para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Estado, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, manten
h
o inalterada a decisão proferida pelo
d.

J
uízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024